Tribunal: TJES
Processo: 5006611-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota; Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROTHENBERG COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ente estatal contra acórdão que, em sede de recurso de apelação, manteve decisão concessiva de tutela de urgência em favor da empresa Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda, reconhecendo a plausibilidade jurídica da alegação de autorregularização tributária anterior à formalização de procedimento fiscal, e a presença do
periculum in mora
em razão da aplicação de multa isolada, mantendo, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso busca, indevidamente, rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, tampouco à sua modificação com base em mero inconformismo da parte embargante.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a oposição de embargos com objetivo de rediscutir argumentos já enfrentados e rejeitados pelo colegiado não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

6. A alegação genérica de prequestionamento não supre a necessidade de apontamento concreto de vício no julgado, conforme reiteradamente reconhecido pelo TJES.

7. O STF e o STJ têm entendimento consolidado de que o prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, mesmo sem a citação literal dos dispositivos legais no acórdão recorrido.

8. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, à admissibilidade da autorregularização com base na Lei Estadual n. 7.000/2001, art. 132, e à pertinência da manutenção da tutela de urgência diante do risco de dano e da discussão constitucional sobre a multa imposta.

9. A menção à existência de fiscalização no acórdão embargado não configura erro material nem contradição, pois está contextualizada com base nos documentos apresentados pela parte autora, que demonstram a atuação antes da formalização do procedimento.

10. A fundamentação concisa do voto condutor não se confunde com ausência de fundamentação, conforme fixado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral, sendo legítima nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

11. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ater-se à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida pelo acórdão recorrido.

3. A fundamentação concisa não caracteriza ausência de fundamentação, desde que os motivos da decisão estejam claros e suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei Estadual/ES n. 7.000/2001, art. 132.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED.AI, 48159005122, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31.05.2016; TJES, ED na Apelação 38110036977, Rel. Des. Álvaro Bourguignon, j. 06.05.2014; STF, ARE 713338 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.02.2013; STJ, AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.10.2012; STF, ARE 791.292 AgR, Tema 339 da RG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006611-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROTHENBERG COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ISRAEL FERNANDES HUFF - SC20590, LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC30733

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, ED.AI, 48159005122, Rel.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Julg.: 31/05/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 14/05/2014).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, tenho que os presentes embargos devem ser rejeitados, posto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Vê-se que
o acórdão
externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso
.
Vejamos:

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORREGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu pedido da empresa Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 5.062.158-8, objeto da Execução Fiscal n. 5000223-23.2024.8.08.0099, sob o fundamento de erro técnico de sistema e exercício de autorregularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo contribuinte é suficiente para afastar, em sede liminar, a exigibilidade do crédito tributário com fundamento na autorregularização prevista na Lei Estadual n. 7.000/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, os quais devem ser analisados a partir de uma cognição sumária.

4. A cognição sumária permite o deferimento da tutela antecipada com base em prova incompleta e verossimilhança dos fatos alegados, não exigindo comprovação exaustiva dos requisitos.

5. A decisão recorrida fundamenta-se na documentação apresentada pelo contribuinte, que demonstra a retificação do estoque escriturado e sugere erro técnico no sistema, indicando boa-fé e exercício da autorregularização antes do início do procedimento fiscal formal.

6. A Lei Estadual n. 7.000/2001, em seu art. 132, admite a possibilidade de correção espontânea pelo contribuinte antes da formalização da fiscalização, garantindo-lhe benefício de redução ou afastamento da multa punitiva.

7. A documentação constante nos autos aponta a ocorrência de comunicação e retificação de dados em momento anterior à formalização da fiscalização, não havendo demonstração cabal de que a espontaneidade foi excluída.

8. Diante da controvérsia fática e documental, revela-se prudente manter a tutela antecipada para aguardar instrução probatória que esclareça a efetiva configuração do procedimento de autorregularização.

9. A alegação de perigo de dano é reforçada pela aplicação de multa isolada no percentual de 30% sobre o valor presumido das saídas, o que suscita discussão constitucional sobre eventual caráter confiscatório da sanção.

10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 487 (RE 640.452), que trata da proporcionalidade e razoabilidade de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, o que justifica a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito até o deslinde da controvérsia.

11. A manutenção da decisão liminar não compromete a atuação fiscal nem impede a cobrança futura, caso confirmada a validade do lançamento ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária exige a demonstração sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

2. A retificação espontânea de informações fiscais antes do início formal do procedimento fiscal configura autorregularização, conforme art. 132 da Lei Estadual n. 7.000/2001, sendo cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a apuração da ocorrência desse procedimento.

3. A alegação de multa desproporcional, com possível caráter confiscatório, justifica a manutenção da medida liminar, especialmente diante da repercussão geral reconhecida no Tema 487/STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Estadual/ES n. 7.000/2001, art. 132.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 640.452 RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.10.2011.

Nesse passo, entendo que
a
embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável,
o que não é cabível
.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, seja pela forma como constou
expressão na ementa que remete à fiscalização e lavratura do auto de infração, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação
.

Por fim,
deve-se destacar que “[...]
a fundamentação sucinta apresentada no voto condutor não se confunde com ausência de fundamentação, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 339 da repercussão geral (AgRg no ARE 791.292/PE). O inconformismo da parte com a solução adotada pelo colegiado não configura vício sanável por Embargos de Declaração, sendo incabível a reanálise do mérito da decisão por essa via. Precedentes do TJES reforçam que a simples tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício específico, enseja a rejeição dos embargos
.” Data: 14/May/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0011860-68.2016.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.